Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-31.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Rejeição. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de avaliação

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Rejeição. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro do contrato. Admissibilidade, nos termos decidido no REsp. n.o 1.578.553/SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.